Tribunal: TJSP
Processo: 2196544-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 do CPC. Impossibilidade de inovação em sede recursal – Incompatibilidade com a lógica dos aclaratórios. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Defeitos inexistentes. Embargos rejeitados.